Tribunal: TJDFT
Processo: 0738426-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738426-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MARIA FUJISHIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA MARIA FUJISHIMA contra decisão da 4a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, nos autos da ação de conhecimento ajuizado pela agravante em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 171388253, autos de origem). Em suas razões (ID 51222379), a agravante alega que: 1) não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento; 2) a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça; 3) embora seja servidora pública, seus proventos estão completamente comprometidos, posto que se endividou com o banco BRB, ora agravado; 4) aufere, mensalmente, renda líquida de R$ 6.343,57 e, após descontos de empréstimos, lhe restam R$ 3.702,18. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão que indeferiu a gratuidade. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Sem preparo (art. 101, §1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Reside a controvérsia em verificar se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita à agravante. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, não se pode basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A agravante alega que, apesar de ser servidora pública aposentada, possui diversos empréstimos em seu contracheque, o que faz com que o salário bruto de R$ 12.631,85, após os descontos, seja de R$ 6.343,57 líquido. Além dos descontos feitos diretamente em seu contracheque, possui outros valores debitados de sua conta corrente em virtude de renegociações e créditos pessoais, cuja soma totaliza R$ 2.641,39 e, portanto, só lhe restam R$ 3.702,18 por mês. Ainda, a agravante alega que a quantia de R$ 3.702,18 é utilizada de forma integral para arcar com despesas relativas a contas de água, luz, condomínio, internet e telefone. Todavia, a partir da análise do extrato bancário anexado aos autos, é possível verificar transferências feitas para outra conta de sua titularidade em valores significativos, de modo que, ao final do mês, a conta do BRB fique sem dinheiro. Dessa forma, em análise não exauriente, o fato de arcar com os custos do processo não é capaz de causar prejuízo à subsistência da agravante. INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 18 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator